Tribunal: TJDFT
Processo: 0717068-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposta por CECILLIA LAGO PINHEIRO (agravante/autora) contra a decisão (ID 194381469, dos autos de origem) que, proferida nos autos de procedimento comum cível, no 0706877-49.2024.8.07.0018, promovido em face de INSTITUTO AOCP e DISTRITO FEDERAL (agravados/réus), indeferiu o pedido da agravante/autora para que seja convocada para as fases subsequentes do concurso público destinado ao provimento de cargos de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal. Em suas razões (ID 58497662), a agravante/autora sustenta que se submeteu ao Concurso Público para o provimento de vagas do curso de formação de Praças no quadro de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF, conforme o Edital de Abertura No 04/2023 e que, após obter êxito em todas as etapas do Concurso Público, incluindo a prova objetiva, discursiva e o Teste de Aptidão Física (TAF), foi convocada para a etapa de avaliação médica, no qual foi supostamente considerada inapta. Alega que, diante das informações apresentadas, concluiu-se evidente que a candidata foi eliminada do certame devido a uma suposta ausência do teste HBSAg, mas que, entretanto, este exame foi devidamente apresentado juntamente com o hemograma completo e que, além disso, o exame em questão foi entregue na sequência do exame parasitológico de fezes e antes do exame TGO, conforme evidenciado no arquivo em anexo, uma vez que a data de realização do exame (08/02/2024 às 7h05) e a data de resultado (27/02/2024 às 15h06) são anteriores à data da avaliação médica, o que comprova a entrega do exame na data mencionada. Defende que, diante desses fatos, é necessário rever a decisão de eliminação da candidata, pois fica claro que o teste HBSAg foi devidamente realizado e entregue dentro do prazo estabelecido, não havendo motivo para sua exclusão do certame com base nesse argumento, sendo certo que as datas e horários de realização do exame HBSAG (hepatite B) coincidem em todas as folhas do exame hemograma completo, o qual foi recebido pela banca como entregue. Argumenta que o exame em questão foi apresentado na data e no local especificados, porém, devido a um erro da Banca ou de terceiros, esse exame não foi localizado e que, nesse contexto, é injusto culpar a candidata pela ausência do exame, já que ela enviou corretamente esse exame juntamente com vários outros, conforme requerido no edital. Aduz que não há incapacidades ou doenças que afetem a Agravante, conforme atestado pelo laudo médico, o que indica sua capacidade para realizar plenamente as atividades inerentes à função almejada. Requer que seja concedida a Tutela Provisória de Urgência, determinando a suspensão do ato que considerou a agravante/autora não recomendada, a fim de que se proceda a sua convocação para as demais etapas, ainda que na condição sub judice, bem como que seja determinada a reserva da vaga de acordo com a sua classificação final até o transito em julgado da demanda, sob pena de multa diária no importe de R$500,00 (quinhentos reais), uma vez que demonstrados todos os requisitos indispensáveis para a concessão da medida liminar e, no mérito, que seja confirmada tutela liminar pleiteada. Sem preparo, em face de gratuidade de justiça concedida no primeiro grau (ID 194381469, dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade e formado o instrumento nos moldes legais, conheço do agravo. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Código, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. De plano, em análise preliminar inaudita altera pars, a probabilidade do direito do requerimento da agravante/autora está fundamentada no fato de que sua eliminação do certame está calcada na suposta ausência na apresentação do exame do teste HBSAg, mas que porém, há grande relevância em sua argumentação de que o “exame em questão está claramente presente junto com os demais documentos entregues a Banca, todos contendo a mesma data de realização, assinatura e carimbo. Além disso, o documento em questão possui 10 páginas, evidenciando que o exame que a Banca alega estar ‘faltante’ está de fato presente junto com os outros exames, sendo praticamente impossível não ter sido entregue, já que está ‘colado’ com os demais”. Ademais, no presente caso, vislumbra-se evidenciado o requisito do periculum in mora, uma vez que a demora resultaria na perda da oportunidade de prosseguir no certame, face à iminente realização da etapa da investigação social para o cargo almejado, sendo que a não participação da requerente nas demais fases poderá ensejar, necessariamente, a desclassificação no certame, sem que o mérito da questão colocada em juízo tenha sido analisado. Dessa forma, presentes a demonstração do necessário requisito da probabilidade do direito vindicado para o deferimento da medida liminar pleiteada, assim como do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que a manutenção da situação fática consolidada na sentença combatida poderá causar à apelante/autora, em razão do seu impedimento na participação das fases subsequentes do certame, o deferimento da pretendida tutela de urgência é medida que se impõe. Logo, uma vez demonstrados os requisitos legais, mister se faz a concessão da liminar pleiteada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, quando a questão poderá ser mais bem analisada, diante do estabelecimento do necessário contraditório. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela pleiteado, para que seja declarada, provisoriamente, a nulidade do ato que considerou a agravante/autora, CECILLIA LAGO PINHEIRO, não recomendada, a fim de que se proceda à sua convocação para as demais etapas, em caráter sub judice, bem como que seja determinada a reserva da vaga de acordo com a sua classificação final, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Comunique-se o Juízo de origem. Cumpra-se. Publique-se.